Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011627-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011627-09.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 206877668), que, a unanimidade, proveu em parte
o recurso interposto pelo recorrente e julgou prejudicado o apelo do
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão embargado afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita
baseando em premissa fática equivocada (de que se trataria de contrato de êxito), omitindo-se quanto as matérias salutares, que não foram objeto de análise pelo colegiado.

Sustenta omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim, quanto as provas dos autos.

Alega, ainda, contradição/omissão quanto a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios e quanto ao proveito econômico nas ações executivas e ao valor arbitrado, bem como sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
(Id 209115684)

Contrarrazões ofertadas no Id 210101673, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes”

Segundo o recorrente, o
decisum
é omisso, porquanto o acórdão embargado afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita
baseando em premissa fática equivocada (de que se trataria de contrato de êxito), omitindo-se quanto as matérias salutares, que não foram objeto de análise pelo colegiado, contudo, não assiste razão ao embargante, porquanto não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, as provas dos autos, a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios, ao proveito econômico nas ações executivas e ao valor arbitrado e sobre a distribuição dos ônus de sucumbência.

Todavia,
verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou na demanda executiva n
o
0005323-56.2007.8.11.0002,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato (...)

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

(...)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: (...)

In casu, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
31/05/2016
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

(...)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, bem como nas razões do seu apelo, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“Processo no 0005323-56.2007.811.0002. Comarca de Várzea Grande/MT.

O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de SERELA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E TRANSPORTES LTDA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA e MARIA ELAINE DA COSTA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 169.376,63 (cento e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

A ação foi ajuizada em 21/05/2007 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários. Na petição inicial o exequente indicou a penhora o seguinte imóvel, de propriedade dos executados: área rural com 14ha (quatorze hectares), denominada “Estância Monkalé”, localizada no município de Cuiabá/MT.

A primeira tentativa de citação dos devedores no endereço indicado na inicial foi infrutífera, pois a empresa estava fechada e os demais devedores em local incerto e não sabido.

O apelante, então, requereu o arresto do imóvel indicado na inicial, de propriedade do devedor Sérgio Antônio Garcia Pereira. Contudo, o meirinho informou na certidão exarada que o imóvel não pertencia mais ao executado.

Certificou, também, que não foram encontrados outros bens pertencentes aos executados.

Diante dessa informação, o apelante desistiu do arresto do imóvel e requereu a citação por edital dos executados. O juízo indeferiu o pedido de citação editalícia e determinou que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) para solicitar informações acerca do endereço dos devedores.

A DRF indicou novos endereços dos devedores e o apelante requereu a citação por Oficial de Justiça nos endereços localizados. Todavia, a tentativa foi infrutífera. Com isso, o apelante requereu novamente a intimação por edital, pleito que foi deferido pelo juízo.

Realizada a citação editalícia e decorrido o prazo de manifestação, foi decretada a revelia dos executados e nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial.

A curadora especial apresentou defesa por negativa geral.

Dando continuidade ao feito, o apelante requereu a penhora on-line de ativos, por meio do sistema BACENJUD, e juntou aos autos o demonstrativo atualizado do débito, que perfazia um montante de R$ 395.714,23 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos).

O pedido do apelante foi deferido parcialmente, procedendo-se a penhora somente quanto a empresa executada, pois foi constatado que os avalistas Sergio Antônio Garcia Pereira e Maria Elaine da Costa não haviam sido citados por edital.

Com isso, o apelante requereu a citação por edital dos executados cuja citação estava pendente.

O autor foi intimado para juntar aos autos o resumo da petição inicial, visando a expedição do edital. Após o encaminhamento, o edital foi expedido e o apelante juntou aos autos o comprovante de publicação.

Ato contínuo, o apelante juntou aos autos o cálculo atualizado do débito, que perfazia o valor de R$ 594.201,62 (quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e um reais e sessenta e dois centavos), e solicitou a tentativa de bloqueio on-line de valores, via sistema BACENJUD, até o limite do débito.

O juízo determinou a nomeação de curador especial para os executados Sergio Antônio Garcia Pereira e Maria Elaine da Costa e remeteu os autos para a apresentação de defesa. A Defensoria Pública do Estado, atuando no papel de curadora especial, apresentou defesa por negativa geral.

Em seguida, o autor novamente juntou aos autos os cálculos do débito atualizado, que perfazia o montante R$ 782.566,25 (setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e requereu a penhora on-line via BACENJUD.

O juízo postergou a decisão quanto aos requerimentos do autor, pois constatou que os devedores apresentaram Embargos à Execução.

Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo 01 ação executiva
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (
aproximadamente 13 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Várzea Grande
-MT
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o quantum fixado na sentença deve ser
MINORADO
para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora.

(...)

De outra banda, sendo reformada em parte a r. sentença, para
reduzir
os honorários advocatícios arbitrados pelo condutor do feito, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Galera Mari e Advogados Associados.

Prosseguindo na celeuma, a instituição requerida apelante ainda sustenta a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que “
sucumbira em mínima parte”
(sic).

Sabe-se que, via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do artigo 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

(...)

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte requerida
“ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo no 0005323-56.2007.8.11.0002 arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação”
(sic).

Conforme relatado, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de
R$40.000,00 (quarenta mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Assim, infere-se que o pedido autoral fora acolhido pela togada sentenciante, embora em valor menor do que o inicialmente postulado, não havendo em se falar em redistribuição do ônus sucumbencial”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024